Tribunal: TJDFT
Processo: 0713433-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. SENTENÇA. AFIRMAÇÃO. APELO. OBJETO. PRORROGAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO. REJEIÇÃO. AVIAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESGUARNECIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. IMPERATIVO LEGAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. REALIZAÇÃO. VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. AVALIAÇÃO DOS VEÍCULOS. INEXISTÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DA PENHORA. INVIABILIDADE. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO POR CRÉDITO JUDICIAL A SER INSCRITO EM PRECATÓRIO. RECUSA DAS CREDORAS. LEGITIMIDADE DA MANIFESTAÇÃO NEGATIVA. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Decretado o encerramento da recuperação judicial e mantida a sentença que assim proclamara no grau recursal ordinário, as execuções promovidas em face da antiga recuperanda, não realizado o débito que a afligira durante o processamento do procedimento recuperacional, devem retomar seu fluxo, não ostentando recurso especial manejado em face do acórdão que preservara a sentença que afirmara o encerramento óbice a essa resolução se não lhe fora agregado efeito suspensivo, pois ordinariamente não está municiado desse atributo.

2. A novação que a recuperação judicial irradia alcança exclusivamente os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, não irradiando a recuperação esse efeito nem implicando a suspensão ou extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos somente após a deflagração ou no curso da recuperação judicial, o que corrobora a inexistência de óbice ao processamento da pretensão executiva deflagrada em desfavor da empresa após a declaração de encerramento de sua recuperação judicial tendo como objeto crédito germinado após a formulação e deferimento do pedido recuperacional.

3. À míngua de avaliação oficial do valor dos automóveis penhorados no curso do executivo não sobeja possível acolher como hígida a alegação de excesso de penhora, notadamente se sequer se tem conhecimento do estado de conservação dos veículos constritos, descerrando que, somente após a realização da avaliação e detectado eventual excesso, sobejará possível liberação parcial dos bens constritos, devendo ser mantida a integralidade da penhora consumada como forma de se garantir a execução, que, como cediço, se faz no interesse do credor, pois, em suma, é quem persegue a realização dum direito expresso em título executivo.

4. Como é cediço, a execução deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, o que, contudo, não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor crédito retratado em título executivo judicial, à medida em que o feito executivo visa tão-somente a realização do direito já reconhecido e retratado no lastro material que a aparelha, devendo a aplicação da salvaguarda ser ponderada e somente ser materializada se subsistente outra forma de realização da obrigação exequenda que se afigure menos gravosa em face daquela originalmente escolhida.

5. Conquanto plasmado que o princípio da execução menos onerosa se contrapõe àquele que autoriza a recusa, pelo credor, de substituição do bem penhorado, a colidência principiológica não tem o condão de obstar ou impor ao credor que percorra sempre o caminho mais dificultoso, notadamente quando o devedor dispõe de outros bens ou recursos para o pagamento, mas nomeia à penhora aquele ou aqueles que levariam ao exequente a percorrer o caminho mais demorado para a alienação, donde deflui que, traduzindo a penhora de automóveis forma mais célere de percepção do crédito excutido, encontrando-se em ordem legal topograficamente preferencial, deve ser mantida a constrição defronte a crédito a ser inscrito em precatório detido pela excutida, tornando legítima a manifestação negativa advinda das exequentes diante do pedido de substituição de penhora aduzida pela devedora (CPC, art. 847).

6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.